Tribunal: TJPA
Processo: 0804992-83.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804992-83.2023.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: PAULO ANDRE CARNEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de FGTS decorrente de contrato temporário declarado nulo, limitando os efeitos à prescrição quinquenal e fixando a correção monetária pelo IPCA-E. A sentença deixou para a fase de liquidação a definição do percentual dos honorários advocatícios. O Município alegou que não se aplica o regime celetista, especialmente o direito ao FGTS, a servidores temporários contratados sob regime jurídico-administrativo, requerendo a reforma da decisão. A parte apelada apresentou contrarrazões e pleiteou a majoração dos honorários. A Procuradoria de Justiça deixou de intervir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS em razão de contratação temporária nula por ausência dos requisitos constitucionais; (ii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da contratação temporária depende do cumprimento dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, exigindo lei autorizadora, prazo predeterminado, necessidade temporária e interesse público excepcional, sendo vedada para atividades permanentes da administração.

4.

A ausência de demonstração de situação excepcional e a execução de atividade típica e ordinária da administração pública caracterizam desvio da finalidade constitucional, tornando nulo o vínculo estabelecido.

5.

Conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 191 e 916 (REs 596.478 e 765.320), a nulidade do contrato não impede o pagamento de salários e do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), fixa a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária aplicável ao FGTS, sendo indevida a aplicação do IPCA-E.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.
É nulo o contrato temporário firmado sem comprovação de necessidade excepcional, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

2.

O vínculo administrativo nulo não afasta o direito ao FGTS, garantido pelo art. 19-A da Lei 8.036/1990.

3.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua, mas, em remessa necessária reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0804992-83.2023.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: LÍVIA DUARTE RIBEIRO (OAB/PA 25.481)

APELADO: PAULO ANDRÉ CARNEIRO DE SOUZA

ADVOGADAS: FRANCINETE DA SILVA ALVES BARBOSA (OAB/PA 28.186) e OUTRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

O Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, condenando-o ao pagamento do FGTS, decorrente de contrato temporário declarado nulo, observando-se a prescrição quinquenal. Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E; ademais, deixou para fase de liquidação do julgado a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em resumo, aduziu não ser possível garantir verbas próprias da relação empregatícia, como é o caso do FGTS, para servidores temporários cuja contratação possuía natureza administrativa, razão pela qual requereu o provimento do recurso de apelação, reformando a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso interposto e a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Trata-se de sentença ilíquida, sendo hipótese de remessa necessária.

Quanto ao mérito, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso presente, não houve qualquer comprovação, por parte da municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Ademais, a função desempenhada estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Dessa forma, tendo ocorrido verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º, da Carta Cidadã), mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua.

Em remessa necessária, reconhece-se a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

A definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2025